Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-44.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002801-44.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO - CPF: 396.246.761-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - VEREDITO CONDENATÓRIO - DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASE –PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - HOMICÍDIO - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR -

CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL EM ELEMENTOS CONCRETOS
-
JULGADOS DO STJ E TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - ENTENDIMENTO DO STJ
-
OCULTAÇÃO DE CADÁVER - MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTO DO TJSC - CORPO OCULTADO EM MEIO AOS ENTULHOS - VÁRIOS DIAS - PUTREFAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME LEGITIMADA

- PREMISSA DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A fundamentação utilizada para as depreciações da conduta social e personalidade - alcoolismo e
“desequilíbrio emocional”
-
“constituem graves problemas de saúde que merecem tratamento médico especializado e, por isso, são justificativas insuficientes a ensejar o recrudescimento da sanção basilar”
(TJMT, AP NU 0003596-59.2012.8.11.0011).

A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos [vários golpes de picareta -
“instrumento poderoso e causa severo dano à pele, músculos e órgãos”
- na cabeça da vítima com
“brutalidade”
, após ter sido queimada com água fervente], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 490.907/RJ).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES).

As
“considerações vagas a respeito da repercussão da infração, sem”
justificação
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
, não legitimam o aumento da pena-base (STJ, RHC no 18.441/CE).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

Os fundamentos empregados para negativar os motivos do crime [
“egoísticos e ligados à vontade do acusado de ver-se impune quanto ao crime de homicídio”
] apresentam-se inerentes ao tipo penal, visto que a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca
“esconder crime anterior”
(MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469).

Afigura-se
“inerente ao crime de ocultação de cadáver a intenção de ficar impune do crime antes cometido”
(TJSC, RVCR 147651).

A ocultação do corpo da vítima em meio aos entulhos,
“local onde permaneceu por vários dias, sendo encontrado já em estado de putrefação, devido ao mau cheiro ter despertado a atenção dos vizinhos
” são elementos que justificam a negativação das consequências do crime

(STJ, AgRg no AREsp 1414640/SE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002801-44.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
nos autos de ação penal (Código 689885), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e ocultação de cadáver a 21 (vinte e um anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP

- (ID 97789012).

O apelante sustenta que as elevações das penas-base do homicídio e da ocultação de cadáver seriam desarrazoadas e desproporcionais.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 97789019).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 97789021).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Art. 121 § 2°, incisos II e IV, e art. 211 ambos do CP - Condenação - Irresignação defensiva - Pretendida reforma da sentença com espeque no art. 593, III, alínea ‘c’, do CPP, reduzindo assim, a pena-base para o mínimo legal - Inviabilidade - Sentença adequada e devidamente fundamentada – Dosimetria da pena irrefutável - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 100697994)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 17/02/2019, em horário não preciso, mas por volta das 00h30, na Rua Sitila F. Do Nascimento, n° 1839, Quadra O6, Lote 25, bairro Residencial Dona Fifica, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Alisson de tal (sem identificação confirmada) foi atingida por golpes de picareta na região da cabeça, causando-lhe lesões corporais que por sua natureza e sede foram causa eficiente da morte. [...]

DO CRIME DE OCULTACAO DE CADÁVER

[...] nas mesmas circunstancias de tempo e lugar encimadas, após atingir violentamente a vítima com golpes de picareta e certificar-se sobre a morte, 0 denunciado VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO ocultou o cadáver da vítima no quintal de seu próprio imóvel, tendo arrastado o corpo e enterrado naquele local, inclusive, aproveitando-se do entulho que havia no local para dificultar a descoberta do corpo, todavia, devido ao fato de ter deixado algumas partes do corpo expostas, o mal cheiro despertou a atenção os vizinhos, que acionaram a polícia e descobriram o corpo no local.
[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputa ao denunciado a pratica dos crimes descritos no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos Código Penal, tudo em concurso material de infrações (art. 69do CP) com as implicações próprias da Lei Federal n° 8.072/1990 (Crimes Hediondos) [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 36449494)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO já qualificado nos autos do processo, atualmente recolhido a Penitenciária Local, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2°, II e IV, do CP, em decorrência da morte de Alisson de Tal.

CONDENO ainda o réu VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO pelo cometimento de ocultação do cadáver da vítima, nos termos do art. 211 do Código Penal.[...]

3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, posto que o laudo constante as fls. 124, descreve que o acusado é alcoólatra e possui desequilíbrio emocional, com baixa limiar de frustração, o que obsta o seu papel na sociedade. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses na pesa base. Às circunstâncias do crime são reprováveis, vez que vítima teve dificultada sua defesa, todavia tal circunstância foi reconhecida como qualificadoras pelo Corpo de Sentença, razão pelo qual deixo de manifestar neste momento. Não bastasse a impossibilidade de defesa da vítima, várias agressões na cabeça após ter sido queimado com água fervente, tem-se que o instrumento utilizado pelo acusado foge a normalidade, posto que o réu se utilizou de uma picareta; um instrumento de ferro de pontas aguçadas que serva para escavar terra ou arrancar pedras. Tal instrumento é poderoso e causa severo dano à pele, músculos e órgãos. Utilizando a picareta, o réu está a tratar a vítima como um estorvo, um monte de pedras que precisam ser estouradas, quantificando um ser humano em um objeto que necessita de brutalidade. Em meus 16 anos de magistratura, é a primeira vez que me deparo com uma morte promovida por tal objeto. A singularidade, leva a necessidade de repúdio judicial a maior, majorando a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois a vida da vítima foi ceifada em decorrência de uma crítica que o ofendido teria feito a respeito de seu corpo, não havendo justificativa para o ocorrido, críticas são usuais em nossa sociedade e um dever dos cidadãos saber conviver com as mesmas. Em caso de ofensas, devem ser utilizados dos meios legais para tanto; não sendo admitida pela nossa sociedade de xingamentos e críticas sejam motivações para crimes capitais, tanto que a lei cria a qualificadora do motivo fútil, como no caso. Em tendo os jurados reconhecidos que a motivação foi o xingamento, que é desproporcional e banal, deve ser a pena agravada em 03 (três) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ocorre que no caso concreto, o fim da vida da vítima e o que se seguiu, transformou um ser singular, com nome, família e história em Alisson de Tal. Um indivíduo de nome ignorado, sem rosto, sem nome e sem história. Todavia, seus amigos e familiares não sabem de seu destino trágico, não puderam velar, chorar ou se despedir. A vítima, aos seus entes queridos, é um desaparecido. É indiscutível na psicologia que os familiares de desaparecidos tem traumas e sofrimentos muito maiores do que os falecidos, posto que não sabendo do destino e realidade, não podem fechar o ciclo da vida, não passam pela dor da morte e da consolação, não tem um local para descanso do corpo. Estão sempre a aguardar o aparecimento, por noticiais, ainda que tristes. O que o réu fez com este jovem, impõe essa agonia sem fim aos familiares e amigos. Logo, acresço 02 anos à pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente, especialmente porque as teses de legítima defesa e crime privilegiado foram repudiados pelo Corpo de Sentença.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu é reincidente em crime hediondo, respondendo ao executivo de pena 175092 da Vara Criminal de Primavera do Leste e o executivo de pena 333961 da 4a Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 02 (dois) anos de reclusão. Em que pese o denunciado ter feito uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio em plenário, tem-se a confissão do mesmo em fase inquisitorial, o que possibilitou com que fosse descoberto o delito e as motivações, onde descreveu pormenorizadamente como os fatos ocorreram. Logo, a confissão foi essencial, razão pela qual diminuo a pena em 02 (dois) anos. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de ocultação de cadáver.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, posto que o laudo constante as fls. 124, descreve que o acusado é alcoólatra e possui desequilíbrio emocional, com baixa limiar de frustração, o que obsta o seu papel na sociedade. Logo, majoro a pena em 03 (três) meses na pesa base.

Às circunstâncias do crime estão no razoável ao crime. Os motivos são egoísticos e ligados à vontade do acusado de ver-se impune quanto ao crime de homicídio, logo aumento a pena em 06 (seis) meses. O delito deixou consequências lastimáveis, posto que a postura de enterrar o corpo do ofendido no quintal de sua residência, inclusive aproveitando-se do entulho que lá havia para dificultar a descoberta do corpo, local onde permaneceu por vários dias, sendo encontrado já em estado de putrefação, devido ao mau cheiro ter despertado a atenção dos vizinhos, além de impossibilitar a identificação do cadáver. Logo, aumento a pena em 06 (seis) meses. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 dias multas.

O réu é reincidente, respondendo ao executivo de pena 175092 da Vara Criminal de Primavera do Leste e o executivo de pena 333961 da 4a Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 06 (seis) meses de reclusão. Em que pese o denunciado ter feito uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio em plenário, tem-se a confissão do mesmo em fase inquisitorial, o que possibilitou com que fosse descoberto o delito, onde descreveu pormenorizadamente como os fatos ocorreram. Logo, a confissão foi essencial, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 dias multas. [...]

Em conformidade ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, posto que a somatória das penas aplicadas é superior a 08 (oito) anos e as condições pessoais são desfavoráveis, posto que é reincidente [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 97789013)

Pois bem.

Do homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime.

A fundamentação utilizada para as depreciações da conduta social e personalidade - alcoolismo e
“desequilíbrio emocional”
-
“constituem graves problemas de saúde que merecem tratamento médico especializado e, por isso, são justificativas insuficientes a ensejar o recrudescimento da sanção basilar”
(TJMT, AP NU 0003596-59.2012.8.11.0011 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -

15.2.2016).

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0002289-08.2014.8.11.0009 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018.

Por outro lado, a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos [vários golpes de picareta -
“instrumento poderoso e causa severo dano à pele, músculos e órgãos”
- na cabeça da vítima com
“brutalidade”
, após ter sido queimada com água fervente], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 490.907/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019).

Em sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Quanto às consequências do crime, os possíveis traumas que os familiares da vítima [“
Alisson de Tal
”] possam sofrer não estão demonstrados, sobretudo porque a falta de identificação civil da vítima inviabilizou a oitiva de membros da família e, consequentemente, a aferição do relacionamento existente entre eles.

As
“considerações vagas a respeito da repercussão da infração, sem”
justificação
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
, não legitimam o aumento da pena-base (STJ, RHC no 18.441/CE - Relator: Min. Og Fernandes - 1o.2.2010).

Desse modo, as valorações negativas das circunstâncias e dos motivos do crime devem ser mantidas.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação transitada em julgado por estupro de vulnerável, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 14.3.2019 (Sistema
Primus
- Código 333961/Comarca Rondonópolis) e compensou-as.

O c. STJ e esta e. Câmara possuem entendimento de que a reincidência única deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderante
(STJ, AgRg no HC no 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC no 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Sendo assim, transforma-se a pena-base 16 (dezesseis) anos de reclusão em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumentou de diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Da ocultação de cadáver
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 dias-multa, ao negativar a conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do homicídio para afastar a avaliação desfavorável da conduta social e personalidade (TJMT, AP NU 0003596-59.2012.8.11.0011 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -

15.2.2016; TJMT, AP NU 0002289-08.2014.8.11.0009 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018).

Os fundamentos empregados para negativar os motivos do crime [
“egoísticos e ligados à vontade do acusado de ver-se impune quanto ao crime de homicídio”
] apresentam-se inerentes ao tipo penal, visto que a ocultação de cadáver, em concurso material com homicídio, busca
“esconder crime anterior”
(MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469).

Nesse sentido, o e. TJSC decidiu ser
“inerente ao crime de ocultação de cadáver a intenção de ficar impune do crime antes cometido”
(RVCR 147651 – Relator: Des. Jaime Ramos – 30.10.2002).

Sobre as consequências do crime, a ocultação do corpo da vítima em meio aos entulhos,
“local onde permaneceu por vários dias, sendo encontrado já em estado de putrefação, devido ao mau cheiro ter despertado a atenção dos vizinhos
” são elementos que justificam a negativação desse vetor

(STJ, AgRg no AREsp 1414640/SE, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.3.2019).

Preservada a depreciação das consequências do crime, aplica-se o patamar de 1/6 (um sexto), conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC 511.798/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.12.2019), e redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda-fase, conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) -condenação transitada em julgado por estupro de vulnerável, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 14.3.2019 (Sistema
Primus
- Código 333961/Comarca Rondonópolis), por serem igualmente preponderantes
(STJ, AgRg no HC no 520151/SP; STJ, HC no 524452/SP; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

Desse modo, a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Consequentemente, a reprimenda da ocultação de cadáver deve ser totalizada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material entre homicídio e ocultação de cadáver (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, mantido regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021